Tribunal: TJSP
Processo: 1006404-28.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – Ação indenizatória – Previsão expressa em contrato, que não pode ser tida como contrária à legislação vigente, para pagamento de indenização em caso de acidente envolvendo o veículo nele objetivado, mas não em caso de incêndio por outras causas – Improcedência da ação mantida – Recurso de apelação improvido.